Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717767-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da petição de ID 39532717 e documento que a acompanha. Nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 15:16:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator